Tribunal: TJDFT
Processo: 0034069-17.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034069-17.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 013 S/A, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A RECORRIDO: ADELMA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Recebo o recurso especial de ID 20750728 como ratificação do apelo interposto no ID 9377145, por este se tratar de recurso interposto sem o esgotamento das vias recursais ordinárias, que somente se findou com o julgamento dos embargos infringentes de ID 17975498 (enunciado 207 da Súmula do STJ), e passo à análise de sua admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS, OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. I – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, Resp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” II – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando o direito à retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), constatada a ausência de culpa da insurgente da rescisão contratual; b) artigo 1o, § 2o, da Lei 6899/1981 e Tema 1.002 do STJ, defendendo a aplicação da correção monetária e os juros legais sobre os valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado da ação; c) artigo 393 do Código Civil, alegando o advento do caso fortuito/ força maior como apto a afastar a responsabilidade da insurgente no pagamento das verbas rescisórias. Suscita divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO, OAB/DF 33.405. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial quanto à asseverada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, uma vez que a tese jurídica acerca da incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado não foi objeto de exame em sede recursal. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e o AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020). Outrossim, ressalto que a hipótese dos autos, ao contrário do alegado pela insurgente, não se adequa ao Tema 1.002 do STJ. A propósito, enfatizo que, por ocasião do julgamento do REsp 17400911/DF, a referida Corte de Justiça firmou o entendimento de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. A câmara julgadora, in casu, reconheceu, diversamente da situação tratada pelo referido Tema, que a resolução contratual se deu por culpa da promitente vendedora (ID 9377013). Ademais, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à salientada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO, OAB/DF 33.405. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005